Tribunal: TJBA
Processo: 8000356-35.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000356-35.2020.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE

Advogado(s)
:

APELADO: WASHINGTON LUIZ SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA PELO MUNICÍPIO. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO PODE PREJUDICAR O SERVIDOR. LEI MUNICIPAL Nº 313/2013. LRF. INAPLICABILIDADE COMO ÓBICE À PROGRESSÃO (TEMA 1.075/STJ). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO QUANTO AOS HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Caculé, contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidor municipal, determinando a concessão de progressão horizontal para a classe F e o pagamento das diferenças salariais retroativas, com reflexos legais, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três em discussão: (i) verificar se a progressão funcional depende exclusivamente de avaliação de desempenho e se a ausência de avaliação impede a concessão do benefício; (ii) apurar se o autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC; e (iii) avaliar a ocorrência de litigância de má-fé, conforme requerido em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença já reconhece expressamente a prescrição quinquenal, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

4. A Lei Municipal n.º 313/2013 institui a progressão horizontal condicionada à avaliação anual de desempenho, cuja realização é dever da Administração; a omissão administrativa não pode impedir a aquisição de direito subjetivo do servidor.

5. O autor comprovou que preencheu o requisito temporal e demonstra ter requerido administrativamente a avaliação de desempenho, enquanto o Município não demonstra qualquer causa legal impeditiva, embora tenha acesso pleno aos registros funcionais.

6. A inércia do Município em proceder à avaliação anual, obrigação legalmente imposta, impede que o ente público invoque ausência de pontuação como óbice à progressão.

7. O Tema 1.075, do Superior Tribunal de Justiça estabelece que limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem justificar o descumprimento de direitos funcionais previstos em lei, inclusive progressões.

8. A inicial foi instruída com planilha de cálculo referente às perdas salariais dos últimos cinco anos, observando-se o art. 319, do CPC, inexistindo irregularidade no valor da causa.

9. Não configurada litigância de má-fé, pois não se comprova dolo processual nem conduta atentatória aos arts. 77, I, 79 e 80, do CPC, visto que o recurso não se revela abusivo ou manifestamente protelatório.

10. Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários sucumbenciais devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso não provido, com reforma, de ofício, da sentença, para determinar que os honorários sucumbenciais sejam fixados na fase de liquidação da sentença.

Teses de julgamento
:

1. A omissão do Município na realização da avaliação de desempenho prevista em lei não impede a concessão da progressão horizontal quando demais requisitos legais estão demonstrados.

2. A Administração Pública não pode invocar a Lei de Responsabilidade Fiscal como fundamento para negar direitos subjetivos legalmente assegurados ao servidor, conforme Tema 1.075/STJ.

3. Não configurada litigância de má-fé quando ausente dolo e inexistente violação aos deveres processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319; 373, I; 77, I; 79; 80, I, IV e VII; 85, §§3º e 11. Lei Municipal nº 313/2013, arts. 17 a 22. LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; CF/1988, art. 169, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.879.282/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1.075). TJBA, APL 8000538-55.2019.8.05.0035, Relª. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 15.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000356-35.2020.8.05.0035
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CACULÉ
e como apelado
WASHINGTON LUIZ SILVA ALMEIDA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator